Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA AGRAVANTE FACE À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4o DA LEI 9.289/96. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão das custas judiciais no cálculo da contadoria. A parte agravante, em apertada síntese, defende que, em que pese a Fazenda Pública seja isenta de custas, a referida isenção não alcança o reembolso das despesas judiciais. Pugna pela reforma da decisão agravada para que se faça constar nos cálculos da Contadoria Judicial a restituição dos valores a título de custas judiciais durante o decorrer do processo.
II. Ainda que se fale em isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas e emolumentos, a teor do que dispõe o Decreto-Lei 500/69, a Lei 9.289/96 prevê a possibilidade de reembolso das custas processuais que tenham sido adiantadas pela parte que venceu a lide, como ocorreu no caso em apreço (parágrafo único do art. 4o). A par do exposto, razão assiste à parte agravante, merecendo reforma a decisão recorrida.
III. Precedentes: (Acórdão 833525, 20120111067552APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2014, publicado no DJE: 28/11/2014. Pág.: 147) (Acórdão 942528, 20140110812784APO, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352).
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a inclusão, no valor da condenação, do reembolso das custas/despesas judiciais que parte agravante adiantou no decorrer do processo. Sem custas e honorários.